Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE. DANO CORPORAL TOTAL. LESÃO. ESTRUTURA ABDOMINAL. PREJUÍZOS FUNCIONAIS. ORDEM DIGESTIVA. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO VITAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PERCENTUAL MÁXIMO.
1. O juiz é o destinatário da prova e deve zelar pela efetividade do processo indeferindo as provas protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o não deferimento de novo pedido de complementação de laudo pericial quando as provas colhidas nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador.
2. Aplicam-se ao caso vertente as regras dispostas pela Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/2009, que prevê, no artigo 3o, II, a cobertura de até R$ 13.500,00 para os casos de invalidez permanente.
3. O legislador utilizou como critério para indenização os possíveis graus de debilidade e, por consequência, reparação na medida do percentual de perda da função ou membro.
4. A tabela constante do anexo da Lei no 6.194/74 lista a lesão de estrutura abdominal cursando com prejuízos funcionais de ordem digestiva, com comprometimento da função vital, dentre os “Danos Corporais Totais - Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico”, prevendo indenização no percentual máximo de 100%.
5. Classificada a lesão como dano total, em virtude de prejuízo funcional não compensável da função digestiva, com comprometimento de função vital, apesar da gravidade moderada, não se aplica a redução proporcional prevista no artigo 3o, "§ 1o, II, da Lei no 6.194/74 para os casos de invalidez permanente parcial incompleta.
6. Considerando que a cobertura máxima é de R$ 13.500,00 e autor recebeu o montante de R$4.218,75 pela via administrativa, tem-se que a quantia devida a título de indenização securitária remanescente corresponde a R$9.281,25.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.